Tribunal: TJDFT
Processo: 0740187-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AGRAVO INTERNO. DOLO PROCESSUAL. PROVA NOVA. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O dolo processual é aquele que impede ou dificulta a defesa da parte contrária, o que não se verifica na hipótese em que a parte tem meios de provar a veracidade ou a falsidade das alegações da parte contrária quanto aos bens que devam ou não ser partilhados.
2. A declaração de imposto de renda e a certidão de ônus do imóvel não podem ser considerados prova nova porque eram acessíveis mediante diligências ou pesquisas aos sistemas disponíveis no tribunal.
3. Para configuração do erro de fato, é preciso que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele e, no caso, tanto a data inicial da união estável quanto a definição dos bens partilháveis foram objeto de discussão e deliberação no processo originário.
4. Negou-se provimento ao agravo interno.